Tribunal: TJDFT
Processo: 0742378-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0742378-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): TANY MARY SOUZA DE ANDRADE Agravado (s): QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E C I S Ã O ======= Em observância aos artigos. 9o, 10 e 932, I, e ainda artigo 300, do Código de Processo Civil[1], à luz dos requisitos demonstrados, foi deferida a liminar nos limites propostos pela recorrente, em atenção aos artigos 141 e 490, CPC. Nada pleiteado na petição inicial do agravo (ID 76858684, págs. 1-11), a ora agravante atravessa petição (ID 77467800, págs. 1-2) requerendo, em inovação recursal, astreintes no valor de R$1.000,00, sem atentar que a decisão liminar observou os limites do pedido liminar, concentrada na apreciação da presença/demonstração dos requisitos autorizativos (art. 300, CPC), e em atenção aos artigos 140 e 490, CPC, nos limites desta instância Revisora. Assim, além de tratar-se de petição atravessada em desacordo com os limites legais do recurso escolhido (artigos 1015 a 1020, CPC), o momento da análise da pretensão liminar já ocorreu na forma da decisão de ID 76944418. Ademais, poderá a medida ser requerida no juízo de origem. Indefiro o pedido apresentado na petição atravessada (ID 77467800, págs. 1-2). Cumpra-se a parte dispositiva da decisão liminar (ID 76944418). Certificada a intimação do agravado, consoante certidão de ID 78381782, transcorrido o prazo, venham conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.